Tribunal: TJBA
Processo: 8002038-05.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8002038-05.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMELIA ALVES DOS SANTOS CASTRO

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO E O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À
DEFENSORIA PÚBLICA
. PESSOA JURÍDICA ESTADUAL DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL DA VERBA ADVOCATÍCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n°
0506163-80.2017.8.05.0113
,
oriundos da Comarca de Itabuna, em que figuram como Recorrente
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
sendo
Recorridos o
ESTADO DA BAHIA
e o MUNICÍPIO DE BRUMADO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal d
e Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.